Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-26.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-26.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: EDINEUZA RAMOS DE MESQUITA LIMA e outros (11)

Advogado(s)
:
ZEFERINO ANGELO TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL.
LEI Nº 11.738/2008. ADI Nº 4.167 DO STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO DO STF. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais integrantes do magistério, condenando o ente público ao pagamento das diferenças entre o valor efetivamente pago e o piso salarial nacional, com reflexos nas demais vantagens remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se subsiste o dever do Município de pagar diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério, fixado como vencimento básico pela Lei nº 11.738/2008, especialmente após o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167, diante das alegações de boa-fé administrativa, segurança jurídica, teoria do fato consumado e eficácia
ex nunc
da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento básico, com efeitos a partir de 27/04/2011.
4 - Comprovado que o Município não observou a forma de cálculo do piso como vencimento básico no período posterior ao marco fixado pelo STF, são devidas as diferenças remuneratórias, com reflexos nas demais parcelas que adotam o vencimento como base de cálculo.
5 - A alegação de boa-fé administrativa e de proteção da confiança não afasta o dever de adimplir obrigação legal expressamente prevista e consolidada por precedente vinculante.
6 - A teoria do fato consumado aplica-se para proteger situações consolidadas em favor do particular em face da Administração Pública, e não para exonerar o Poder Público do cumprimento de obrigação legalmente estabelecida. Invocá-la em benefício do Município, para afastar direito remuneratório dos servidores, representa uso desviante do instituto.

7 - A alegação de rateio de recursos do FUNDEB não substitui o dever de cumprimento do piso salarial nacional nos termos da legislação e da decisão do STF.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000646-26.2016.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e apelado
EDINEUZA RAMOS DE MESQUITA LIMA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,